Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709871-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal movida em desfavor de HUMBERTO DE ARAÚJO SILVA (autos no 0040036-53.2012.8.07.0015), determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora